Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA DO SINISTRO NÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, envolvendo veículo de passeio e veículo de transporte pesado.
2. O RECORRENTE atribuiu à RECORRIDA a responsabilidade por colisão lateral que teria causado danos ao seu veículo. A sentença afastou a responsabilidade civil diante da insuficiência de provas para a definição da dinâmica do acidente e da culpa pelo evento. O RECORRENTE requereu a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao RECORRENTE; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a identificação da dinâmica do acidente e da culpa da RECORRIDA, apta a ensejar indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça requerida pelo RECORRENTE, pessoa idosa e aposentada por incapacidade permanente, mediante comprovação documental de renda mensal compatível com a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99 do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da CF, merece ser deferida, rejeitando-se a impugnação apresentada em sede de contrarrazões, eis que a recorrida não produziu qualquer prova em sentido contrário à insuficiência de recursos da parte autora, ora recorrente, que, inclusive, está representada nos autos por advogado dativo.
5. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu alegado direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. As versões apresentadas pelas partes acerca da dinâmica do acidente são contraditórias e não encontram respaldo conclusivo no conjunto probatório produzido. O boletim de ocorrência, o croqui e as fotografias juntadas aos autos não permitem a reconstrução segura do evento, sendo compatíveis com ambas as narrativas.
7. A dúvida razoável quanto à dinâmica do sinistro e à identificação da culpa impede a condenação da parte demandada, recaindo a insuficiência probatória sobre quem detém o ônus da prova, na forma do art. 373 do CPC, ônus do qual o autor recorrente não se desincumbiu, sendo relevante salientar que o local do acidente apontado nas fotografias e croquis colacionados aos autos não se coaduna com a versão de existência no local de ribanceira que impediria o afastamento para a direita, tanto que os veículo estacionaram na área de acostamento, logo após o acidente, o que também é incompatível com a versão de fuga, que contradiz o que consta do boletim de ocorrências.
8. A condição pessoal do RECORRENTE, embora considerada, não supre a ausência de prova dos elementos essenciais da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitada a impugnação à gratuidade de Justiça deferida ao recorrente. Recurso desprovido.
10. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, entretanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
11. Fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado para a atuação recursal, no valor de R$ 500,00, observados os parâmetros previstos na legislação distrital aplicável, devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98, § 3o, 99 e 373, I e § 1o, do CPC; arts. 186 e 927 do CC; arts. 41, 42 e 55 da Lei no 9.099/95.